Tribunal: TJSP
Processo: 2224756-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência do exequente em face de decisão que anulou a arrematação, uma
vez que a intimação do executado e da coproprietária do imóvel ocorreu após o prazo de cinco dias previsto no artigo 889, do CPC. Nos termos do art. 903, §§ 1o e 2o, do CPC, a arrematação viciada pode ser invalidada no prazo de dez dias

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência do exequente em face de decisão que anulou a arrematação, uma
vez que a intimação do executado e da coproprietária do imóvel ocorreu após o prazo de cinco dias previsto no artigo 889, do CPC. Nos termos do art. 903, §§ 1o e 2o, do CPC, a arrematação viciada pode ser invalidada no prazo de dez dias depois da assinatura do auto respectivo. Executado e coproprietária posteriormente intimados pessoalmente por três vezes e, mesmo assim, não se interessaram em acompanhar o resultado da alienação. Prazo previsto no § 2o, do art. 903, do CPC ainda não decorrido. Auto de arrematação ainda não assinado pelo Juiz, não estando o leilão aperfeiçoado, podendo ser aberto o prazo decenal previsto no § 2o do art. 903 do CPC, para que o Executado-Agravado ou interessados possam eventualmente opor impugnação.
RECURSO PROVIDO.